Tribunal: TJDFT
Processo: 0734939-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0734939-58.2021.8.07.0001 APELANTE: CARLOS ALBERTO FARIAS COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação, com pedido liminar, interposto por CARLOS ALBERTO FARIAS COSTA em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu o pedido de restituição do veículo Fiat/Uno Way 1.4, placa EZJ-9337, ano Fab./Mod. 2011/2012 (Num. 32464500). Em suas razões recursais (Num. 32464485), o apelante, em causa própria, afirma ser o legítimo proprietário do automóvel, que foi apreendido durante cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão e supostamente utilizado pelo seu filho, IGOR TAVARES FARIAS COSTA, para a prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (processo de referência no 0722837-04.2021.8.07.0001). Alega que cedeu o bem para que o filho pudesse realizar atividades lícitas, tais como: transporte dos seus dois netos, realização de curso técnico em segurança do trabalho e atividades de entrega (delivery). Diz que o apelante não tem envolvimento na suposta prática criminosa e que o seu automóvel não interessa ao processo, pois já foi vistoriado e em momento algum é citado como meio para o cometimento de qualquer ilícito. Requer, assim, o recebimento da apelação com a concessão liminar de tutela provisória de urgência, para autorizar a liberação e, consequente, restituição do veículo apreendido, ficando o apelante como depositário fiel até o julgamento do mérito do presente recurso, “uma vez que, resta comprovada a sua boa-fé, bem como os graves e irreversíveis prejuízos advindos da referida apreensão, que tem afetado diretamente seu direito de propriedade e o exercício dos seus atributos”. No mérito, pretende a confirmação da liminar com a restituição em definitivo do veículo apreendido, com isenção das custas de diária de permanência no pátio e eventuais valores e taxas inerentes a apreensão do bem. Subsidiariamente, requer a nomeação do apelante como fiel depositário do veículo até a conclusão definitiva do processo criminal. O Ministério Público apresentou contrarrazões (Num. 32465015), oficiando pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Em seu parecer, a 4a Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 32686771). É o relatório do necessário. DECIDO. A concessão de liminar exige a comprovação de fumus boni iuris, ou seja, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e ainda o periculum in mora, consubstanciado no risco de que uma decisão tardia possa gerar prejuízo irreparável à parte requerente. Além disso, não há previsão legal de liminar em apelação criminal. Dessa forma, eventual deferimento é medida excepcionalíssima, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Em que pese os argumentos alinhavados pelo Requerente, não verifico a presença dos elementos necessários para a concessão da medida em caráter incidental. Isto porque os fundamentos do pedido liminar são os mesmos deduzidos no mérito, quais sejam: o veículo apreendido pertence a terceiro de boa-fé, que não tem envolvimento na suposta prática criminosa e que não interessa ao processo, pois já foi vistoriado e em momento algum é citado como meio para o cometimento de qualquer ilícito. Portanto, o exame da matéria em caráter incidental na verdade antecipa e esgota o julgamento de mérito. Ressalte-se, ademais, que embora os argumentos sejam relevantes, há controvérsias quanto ao direito pleiteado e o vínculo ou não do bem ao tráfico de drogas, como se extrai dos fundamentos da sentença que indeferiu a restituição, impugnada no recurso de apelação. Com efeito, colhe-se da decisão que indeferiu a restituição (Num. 32464500): (...) Nos termos do artigo 118 e seguintes do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas poderão ser restituídas tão somente após o trânsito em julgado da sentença final, quando não mais interessarem ao processo. No presente caso, em que pese o requerente ter apresentado o documento de id. 105003908, verifica-se que o bem pleiteado ainda interessa aos autos principais de n.o 0722837-04.2021.8.07.0001, especialmente para apuração de eventual vinculação ao crime de tráfico de drogas, circunstância que será apreciada por ocasião da sentença a ser proferida nos referidos autos. DIANTE DO EXPOSTO, acolho a manifestação do Ministério Público (id. 105922277) para INDEFERIR, ao menos por ora, o pedido de restituição. (...). Sendo assim, ante a divergência quanto ao direito pleiteado e estando o recurso de apelação apto a julgamento, circunstância que enfraquece o pressuposto do perigo da demora, a matéria deve ser decidida em cognição exauriente pelo Colegiado no julgamento da apelação e não em caráter incidental. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido incidental de restituição do veículo. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para análise e julgamento do recurso de apelação. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator